Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019455-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (AGRAVANTE), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – LIMINAR INDEFERIDA – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – AQUISIÇÃO DE ÁREA LITIGISOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação de que o Recorrente se trata de possuidor de boa-fé ante a aquisição de área litigiosa, nenhum reparo há de ser feito na decisão que indeferiu pedido liminar que visava o direito de retenção pelas acessões erguidas nos imóveis
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019455-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI

AGRAVADA/:

IVOJÁ SERVIÇOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização e Retenção por Benfeitorias
ajuizada em face de IVOJÁ SERVIÇOS LTDA. (proc. n. 1018741-43.2023.8.11.0015), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência que visava declarar o direito de retenção pelas acessões erguidas nos imóveis ressalvados na sentença dos Embargos de Terceiro sob n. 0011847-59.2009.811.0015.

Alega que “
não é possível que o juiz de primeiro grau conceda o efeito suspensivo, reconheça a boa-fé dos embargantes, vendedores dos pedaços de terras ao Agravante e negue a este o direito de posse, até que se profira nova sentença nos Embargos de Terceiro (autos no 0011847-59.2009.811.0015), ainda mais, tendo o Magistrado ciência da Ação Declaratória de Nulidade (autos no 014789-83.2017.811.0015), proposta por Roberto Cavalcante Da Silva, onde se visa a nulidade da matrícula no 2.954 do CRI de Sinop/MT, que sendo julgada procedente, ocasionará a ineficácia da sentença proferida na Ação Reivindicatória, o que também pode ocorrer se o TRF julgar improcedente a Ação Rescisória, proposta contra o seu próprio Acórdão, que reconheceu a nulidade da matrícula no 2.954 do CRI de Sinop/MT
”.

Afirma que os “
Contratos de Compra e Venda juntados na Inicial, dão conta de que o Agravante adquiriu as áreas ressalvadas na sentença anulada, e nelas, mantem sua posse e as acessões levantadas, estando apenas a residência fora do perímetro delimitado nos Embargos de Terceiro e na sentença (autos no 0011847-59.2009.811.0015)
”.

Cita que “
Outro motivo que se busca a posse das áreas, é que a Agravada, ao perceber a presença do Agravante na área ressalvada e requerida nos Embargos de Terceiro pelos vendedores, peticiona repetidamente ao Magistrado de primeiro grau, alegando que suas terras estão sendo invadidas ou que o Agravante não cumpre a ordem de desocupação, e o juízo, por sua vez, não esclarece a Agravada que os imóveis que são objetos dos Embargos de Terceiro propostos por Nelson, Juliano e Odair, devem permanecer com estes, e por óbvio, diante da venda, com o Agravante, até que nova sentença seja proferida nos respectivos Embargos de Terceiro (autos no 0011847-59.2009.811.0015)”.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido “
o direito de retenção das áreas ressalvadas na sentença e defendida nos Embargos de Terceiro propostos pelos vendedores, inclusive da sua residência, até que seja indenizado ou advenha uma nova sentença nesses embargos determinou a abstenção de qualquer ato de alteração e/ou demolição das benfeitorias/construções sub judice
”.

Os autos vieram a minha Relatoria após a declaração de suspeição formulada pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, Relator originário.

Contrarrazões – Id. 183817656.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023